Tribunal: CARF
Processo: 10670.721505/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721505/2014-86
ACÓRDÃO
2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAGNER VINICIUS FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não se justifica a realização de diligência quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF
No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
2

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem resume a acórdão da 20a Turma da DRJ/RJO, de e-fls. 329-335:

Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração lavrado
em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls. 03/13), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2011 e 2012, no montante de R$
149.930,19 assim composto: R$ 77.803,28 de imposto, R$ 13.774,45 de juros de
mora (calculados até 10/2014) e R$ 58.352,46 de multa proporcional (passível de
redução).
Foram apuradas as seguintes infrações, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante do presente Auto (fls. 15/29):
001) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por Dependente.
002) Omissão de Rendimentos de Dependente Caracterizada por Créditos
Bancários Com Origem Não Comprovada.
O autuante indicou como responsável solidária Juliana Lucindo Lages Ferreira, CPF
... (fl. 05).
Cientificado do lançamento em 09/10/2014 (fls. 293), o autuado ingressou com
impugnação em 07/11/2014 (fls. 300/319), por intermédio de seu procurador (fls.
322/324), com os argumentos a seguir sintetizados.
Expõe que desde fevereiro de 2011 a dependente Juliana Lucindo Lages Ferreira
exerce a função de sócia administradora da empresa Palma e Ferreira Comércio
de Brinquedos Ltda, CNPJ ... . No entanto, o auditor fiscal atribui à mesma o
recebimento de rendimentos tributáveis provenientes de trabalho assalariado.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
3
Reconhece os valores recebidos pela dependente de R$ 2.180,00 em 2011 e de R$
4.976,00 em 2012, mas alega que houve apenas o descumprimento de uma
obrigação acessória, ou seja, a de informar os rendimentos isentos de Juliana nas
DIRPF de Vagner. Conclui que somente os rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas pelos dependentes devem ser informados na Ficha Rendimentos
Tributáveis Recebidos de PJ pelos Dependentes, inexistindo portanto omissão de
rendimentos no presente caso.
No que se refere aos depósitos bancários efetuados na conta de Juliana em 2011
e 2012 considerados de origem não comprovada no lançamento, afirma que
foram provenientes da empresa Palma e Ferreira Comércio de Brinquedos Ltda e
de recursos de titularidade de Vagner Vinícius Ferreira, consistindo, portanto, em
rendimentos já tributados.
Discorre sobre a definição do fato gerador do imposto de renda e alega que não
se pode admitir o lançamento com base exclusivamente em depósitos ou extratos
bancários sem provas ou indícios de que tais valores tenham se agregado ao
patrimônio do contribuinte. Ressalta que a atividade do lançamento compele a
autoridade administrativa a realizar a verificação da efetiva ocorrência do fato
gerador, sobre o qual não pode pairar dúvidas.
Alega que o auditor fiscal não deduziu, para efeito do lançamento dos
rendimentos presumidos como omitidos, o limite anual de R$ 80.000,00 previsto
no inciso II, do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Insurge-se contra a presunção legal trazida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 e
apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Afirma que os extratos e as demais informações demonstram que os valores
considerados como créditos bancários com origem não comprovada nas contas
correntes de Juliana junto ao Banco do Brasil (....) e ao SICOOB CREDICOM (...) são
provenientes de transferências de recursos de seu marido Vagner.
Defende que para qualquer juízo de valor a realização de prova pericial contábil a
ser realizada por profissionais torna-se absolutamente necessária, indispensável e
até mesmo imperiosa, uma vez que a Administração Federal tem interesse
próprio envolvido nessa fiscalização, podendo ser parcial nas suas análises e
averiguações, o que não acontece com o perito que elabora o seu laudo em
atenção à realidade dos fatos e não para atender a interesse das partes. Assim,
nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235 de 1972, requer o
deferimento de perícia.
Indica a juntada de vários demonstrativos, quadros, planilhas e demais
documentos que corroboram suas afirmações e demonstram as impropriedades e
equívocos do trabalho fiscal. Reitera que também fazem parte da presente defesa
todas as informações, declarações, contratos sociais e demais documentos
entregues à fiscalização em resposta aos Termos de Intimação Fiscal e aos
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
4
Mandados de Procedimento Fiscal de diligência. Aponta que os documentos
acostados à impugnação estão relacionados no ANEXO I.

A 20a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, com decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente e a devedora solidária, Sra. Juliana Lucindo Lages
Ferreira, apresentaram Recurso Voluntário, em petição única, (e-fls. 347-365), argumentando, em
síntese:
i)
Tempestividade;
ii)
Da lavratura do Ai e do acórdão recorrido: entende a Recorrente que o
cerne da questão a ser enfrentado é o de se apurar, com absoluta precisão e
clareza, qual é a verdadeira natureza jurídica desses rendimentos, se os
rendimentos recebidos pela Sra. Juliana da empresa da qual era sócia
estariam sujeitos à tributação ou não na Declaração de Ajuste do titular. Não
houve omissão, mas falta de inclusão, na DIRPF do titular, de rendimentos
não tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo dependente. O que
ocorreu foi apenas o descumprimento de obrigação acessória.
Quanto ao item 2 do Ai., também não há que falar em movimentação
bancária de origem não comprovada, pois os documentos juntados pelos
recorrentes, comprovam de forma cabal, que os valores movimentados
eram provenientes da pessoa jurídica PALMA E FERREIRA COMÉRCIO DE
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
5
BRINQUEDOS LTDA, e/ou de recursos, já tributados, pertencentes ao 1°
recorrente.
iii)
Preliminarmente – nulidade da decisão recorrida – vedação ao exercício do
contraditório e da ampla defesa – indeferimento de produção de prova
pericial – interpretação fiscal contrária aos princípios contábeis e comerciais
– pessoa jurídica da qual a dependente era sócia-administradora –
comprovação documental dos valores recebidos – natureza de rendimentos
não tributáveis – primazia da realidade dos fatos – cassação: o
indeferimento da prova pericial constitui flagrante vedação ao exercício da
ampla defesa e ao contraditório, principalmente no que se refere à
desconsideração da natureza dos rendimentos recebidos pela 2a Recorrente,
quando se tenta atribuir a estes natureza salarial. A Administração Federal
tem interesse próprio envolvido na apuração dos fatos, sem a necessária
isenção técnica.
Não há que se falar em emissão de nota fiscal, lavratura de escritura,
contratos ou documentos com firma reconhecida para acobertar operações
de simples transferências bancárias realizadas entre contas correntes de
cônjuges. Os comprovantes bancários são, efetivamente, os únicos
documentos hábeis para comprovar tais operações.
Quanto às operações com a empresa Palma e Ferreira, a operação de mútuo
foi comprovado por contrato próprio à espécie e legalmente válido e, ainda
assim, não foi acatado pela fiscalização e pelos doutos julgadores da 20a
Turma da DRJ/RJO. Essas são questões que a perícia, se realizada fosse,
certamente viria a esclarecer.
Deve ser cassada a decisão da DRJ, vez que indeferiu a realização da prova
pericial sem justificar de forma precisa os motivos que ensejaram tal
negativa.
iv)
No mérito – Da matéria litigiosa – valores recebidos pela Sra. Juliana da
empresa Palma e Ferreira Comércio de Brinquedos LTDA – condição de
dependente – não informação dos valores na DIRPF do titular –
descumprimento de obrigação acessória – não caracterização como
rendimentos de trabalho assalariado – inexistência de omissão de
rendimentos. Mesmo o 1° recorrente tendo deixado de informar os valores
em suas DIRPF' s, nada é devido a título de IRPF sobre os rendimentos
recebidos em 2011 e 2012 pela Sra. Juliana L. Lages Ferreira, da empresa
PALMA E FERREIRA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., devendo ser
cancelado a exigência fiscal contida no lançamento de ofício.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
6
v)
Omissão de rendimentos de dependente caracterizada por créditos
bancários – inexistência – conta conjunta – valores transferidos pelo 1o
Recorrente (titular) – origem comprovada – recursos já tributados: O CTN
vinculou o fato gerador do imposto de renda ao acréscimo patrimonial, não
sendo admissível o lançamento de imposto de renda com base
exclusivamente em mera presunção ou indício de existência de renda. O
lançamento de ofício fundamenta-se unicamente nos depósitos realizados
nas contas correntes dos recorrentes, os quais o fisco federal erroneamente
julgou de origem não comprovada, mesmo com todas as explicações e
provas apresentadas, pelo que, referidos lançamentos são totalmente
insubsistentes e incabíveis, devendo, por isso, ser anulado integralmente o
auto de infração recorrido.
vi)
Da correta interpretação da presunção trazida pelo art. 42 da Lei 9.430/96: É
preciso verificar que essa presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei
9.430/96, está dentro da "SEÇÃO VI — DA OMISSÃO DE RECEITA" e é
direcionado claramente às pessoas jurídicas, tanto assim que no tocante à
pessoa física, encontra grandes obstáculos. Entre os depósitos e os
rendimentos dificilmente haverá uma correlação lógica direta e segura e
nem sempre o volume de depósitos injustificados levará ao rendimento
omitido correlato. Como já foi dito, haverão que existir outras provas de
renda consumida, sinais externos de riqueza, etc. O art. 42 da lei n°. 9430/96
não institui presunção legal de rendimento, uma vez que nenhuma
presunção legal pode fugir aos contornos a definição legal contida no art. 43
do CTN.
Os recursos enviados para a conta eram do titular, Sr. Vagner. Sr. Vagner V.
Ferreira, detinha recursos próprios suficientes nos anos de 2011 e 2012 para
transferir tais valores para as contas de sua esposa

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
7
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade
Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão de primeiro grau, por esta ter
indeferido o pedido de perícia constante na Impugnação. O indeferimento da prova pericial
constituiria flagrante vedação ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, principalmente no
que se refere à desconsideração da natureza dos rendimentos recebidos pela 2a Recorrente,
quando se tenta atribuir a estes natureza salarial. Além disso, necessária seria a perícia para
demonstrar a origem dos depósitos bancários.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente.
Em relação à infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos pela Sra.
Juliana da empresa Palma e Ferreira Comércio de Brinquedos LTDA, foi a própria 2a Recorrente
que juntou aos autos os “Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte”, de e-fls. 139-140, não havendo o que se investigar ou comprovar.
Em relação à omissão de dependente caracterizada por créditos bancários de
origem não comprovada, também não caberia a realização de perícia, visto que, apesar de terem
sido dadas diversas oportunidades aos Recorrentes, estes somente fizeram alegações genéricas de
que os depósitos se tratava de valores advindos da empresa Palma e Ferreira e os demais seriam
advindos do 1o Recorrente.
Entendo que a realização de perícia, neste momento, além de desnecessária, por já
haver nos autos provas suficientes para convicção dos julgadores, seria uma tentativa de suprir a
omissão do contribuinte em instruir sua Impugnação com documentos em que se fundamenta.
Portanto, correta a decisão da DRJ.

3. Da omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Entendem os Recorrentes que a omissão quanto aos valores recebidos pela Sra.
Juliana da empresa Palma e Ferreira constituem apenas descumprimento de uma obrigação
acessória, visto que a 2a Recorrente é sócia-administradora da empresa e, portanto, o valor
omitido não é tributável.
Neste ponto, entendo que mais uma vez está correta a decisão da DRJ, cujo trecho
destaco:
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos por Juliana Lucindo Lages Ferreira, esposa do
sujeito passivo, conforme comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte
pagadora Palma e Ferreira Comércio de Brinquedos Ltda e apresentados pela
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
8
interessada em resposta a uma das intimações realizadas durante a ação fiscal
(fls. 139/140).
Observa-se, através de consulta aos sistemas da RFB, que Juliana não apresentou
declaração em separado para os exercícios 2012 e 2013, tendo sido informada
como dependente do sujeito passivo nesse período.
Cumpre ressaltar que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis por eles recebidos
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de
tributação em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme estabelece o art. 38,
§8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001. Impõe-se observar que os
rendimentos de dependentes devem ser informados pelo titular da declaração
mesmo quando forem inferiores ao limite mínimo estipulado pela RFB para a
obrigatoriedade da apresentação de declaração de ajuste.
Em sua defesa o contribuinte reconhece os valores recebidos por Juliana de R$
2.180,00 em 2011 e de R$ 4.976,00 em 2012, mas sustenta que os mesmos
consistem em rendimentos isentos e que não decorrem do trabalho assalariado,
ao contrário do que afirma a autoridade lançadora.
Ocorre, contudo, que os comprovantes de rendimentos apresentados pela própria
interessada indicam que esses valores são tributáveis e não foi juntado aos autos
nenhum outro documento a fim de comprovar o alegado na peça impugnatória.
Vale lembrar que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os
documentos necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 56
do Decreto no 7.574/11. As alegações desprovidas de prova não podem ser
acatadas por esta instância julgadora em respeito ao princípio da verdade
material. O ônus de comprovar o que alega é do próprio sujeito passivo, a teor do
art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal Cabe salientar, ainda, que durante a ação fiscal
tanto o sujeito passivo quanto sua esposa foram intimados a justificar a falta de
inclusão dos rendimentos em comento nas declarações de ajuste dos anos
calendário 2011 e 2012 (fls. 154 e 222/223). Em sua resposta Vagner informou
que tal fato aconteceu por descuido, tendo entendido que, por serem de baixo
valor, esses rendimentos estariam isentos do imposto de renda (fls. 237). Por sua
vez, Juliana reiterou a resposta dada por seu marido (fls. 234/235). Tais fatos
foram devidamente registrados no Termo de Verificação Fiscal pelo auditor (fls.
17/18).
Assim, diante da não inclusão de rendimentos tributáveis recebidos por
dependente na declaração de ajuste do titular, mantém-se a omissão apurada no
lançamento.
Dessa forma, deixo de acolher o pedido dos Recorrentes.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
9
4. Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Sustentam os Recorrentes que os créditos tidos como de origem não comprovada
foram provenientes da empresa Palma e Ferreira e de recursos de titularidade do 1o Recorrente,
portanto, já tributados. Além disso, insurgem-se contra a presunção de omissão de receita,
entendendo que o art. 42 da Lei 9.430/96 não instituiu uma presunção legal de rendimento, uma
vez que nenhuma presunção legal pode fugir aos contornos da definição legal contida no art. 43
do CTN.
Neste ponto também assiste razão à decisão da DRJ, cujas razões adoto:
A exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou investimento mantidas em
instituição financeira para os quais o contribuinte e seu dependente,
regularmente intimados, não comprovaram a origem dos recursos utilizados.
Essa infração tem como fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei
10.637/02, que estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos
condicionada apenas à falta de comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a
carga probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00(oitenta mil reais).
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
10
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores
creditados em suas contas não constituem rendimentos tributáveis, e, não
logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para considerar ocorrido
o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que transfere o
ônus da prova para o contribuinte.
Ou seja, diante da falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos
depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores
tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o lançamento do
imposto correspondente.
É nesse sentido a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto às alegações acerca do lançamento com base exclusivamente em
depósitos bancários, impõe-se observar a existência de duas realidades distintas
no que se refere ao uso da movimentação financeira para a caracterização da
omissão de receitas. Tais realidades têm como delimitadores o art. 6o, § 5o, da Lei
8.021/90 e o art. 42 da Lei 9.430/96.
Antes da Lei 9.430/96 o Fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6o, caput e
§5o, da Lei 8.021/90, não apenas constatar a existência dos depósitos, mas
verificar alguma exteriorização de riqueza, ou seja, a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Observa-se, contudo, que o
art. 42 da Lei 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em sua conta de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
11
depósito ou de investimento, não sendo necessária a demonstração de acréscimo
patrimonial ou de sinais exteriores de riqueza para isso.
Vale mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo interessado.
No que tange aos valores levantados no presente caso, o contribuinte limita-se a
alegar genericamente que os depósitos efetuados na conta de Juliana Lucindo
Lages Ferreira nos anos 2011 e 2012 foram provenientes da empresa Palma e
Ferreira Comércio de Brinquedos Ltda e de recursos de titularidade de seu
marido, Vagner Vinícius Ferreira, consistindo, portanto, em rendimentos já
tributados.
Cumpre ressaltar, contudo, que o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96 exige que os
créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação
da receita omitida. Assim, se o sujeito passivo pretendia contestar os valores
lançados pela autoridade fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante
apresentação de provas que evidenciassem as suas alegações. A correlação entre
os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados deveria ter sido
claramente apontada em sua impugnação, cabendo a sua demonstração através
de documentação hábil e idônea. Não obstante, verifica-se que o contribuinte não
indicou os depósitos por ele contestados e não juntou à sua defesa nenhum
documento com o intuito de afastar a omissão apurada. Acompanham a
impugnação apenas os instrumentos de procuração, os documentos de
identificação de Vagner e de Juliana e a identidade profissional do procurador,
conforme relacionado no Anexo I (fls. 320/324).
Vale mencionar que durante o procedimento fiscal Vagner e Juliana já haviam
sido intimados a comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de
crédito bancário especificadas pelo auditor, conforme se extrai do Termo de
Verificação Fiscal. No entanto, nenhum documento comprobatório foi
apresentado à fiscalização.
Importa registrar, ainda, que a comprovação de origem dos recursos deve
contemplar não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos
efetuados. Isso se fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de
origem comprovada às normas de tributação específicas, conforme preceitua o
art. 42, § 2o, da Lei 9.430/96, faz-se necessário determinar, de forma inequívoca,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não
sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são
simplesmente considerados receita omitida. O ônus da prova em contrário, como
já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo.
No que concerne à alegação de que na tributação dos depósitos bancários não foi
cumprida a regra do art. 42, §3°, II da Lei 9.430/96, extrai-se da relação dos
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.251 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721505/2014-86
12
créditos de origem não comprovada elaborada pela autoridade lançadora (fls.
23/26) que, ao contrário do que defende o interessado, o somatório dos valores
individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapassa o montante de R$
80.000,00 em cada ano calendário, não havendo reparos a serem feitos nesse
ponto.

Importante destacar a Súmula CARF no 26, trazida nas razões acima, que corrobora
a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96, dispensando que seja comprovada exteriorizações de
riqueza ou o consumo da renda.
Sendo assim, deixo de acolher o pleito dos Recorrentes.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 380
DF CARF MF
Original